Tribunal: STF
Processo: RE 82342
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-23
Data de publicação: 1976-03-23

Ementa:
CONTRABANDO. - DECISÃO LIBERATORIA APOIADA NO PEQUENO VALOR DA
MERCADORIA CONTRABANDEADA. - ALEGADA POUCA INTENSIDADE DO DOLO. -
CIRCUNSTANCIAS QUE NÃO AFASTAM A TIPICIDADE DO FATO IMPUTADO AO
PACIENTE. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.